Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EM GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo a decisão impugnada convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de ausência de fundamentação.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021).

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Logo, para desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais faz-se necessária prova inequívoca da sua suspeição.

4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, Código de Processo Penal.

7. Habeas Corpus admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada.